Tribunal: TJDFT
Processo: 0727200-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727200-57.2023.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RECORRIDO: JUDSON WILLAME DO REGO SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação civil contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por descumprimento de emenda da petição inicial observou as regras processuais aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso concreto, o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução foi feito por meio de simples petição que não contém todos os requisitos do art. 319 do CPC e dos arts. 1o e 2o da Portaria Conjunta 71/2023. Também não foram recolhidas as custas iniciais relativas ao novo procedimento. Desse modo, é pertinente a determinação de emenda da petição inicial na forma expressa pelo Juízo sentenciante. 4. A exemplo do que determina o art. 346 do CPC, aplicável ao caso por analogia, o novo advogado constituído nos autos recebe o processo no estado em se encontra, motivo pelo qual não há direito à restituição de prazos em curso ou já finalizados. 5. Nos termos do art. 321, caput, do CPC, o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a corrija e, se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida, exatamente o caso dos autos. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 10 e 485, § 1°, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que foi proferida sentença de extinção do feito sem análise do pedido de habilitação dos novos patronos, configurando error in procedendo. Defende que houve contrariedade ao princípio da primazia da decisão de mérito. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do próprio TJDFT. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RICARDO NEVES COSTA, OAB/SP 120.394, FLÁVIO NEVES COSTA, OAB/SP 153.447 e RAPHAEL NEVES COSTA, OAB/SP 225.061. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 10 e 485, § 1°, ambos do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Depois de determinada a emenda da petição inicial, o apelante constituiu novos advogados, sendo que um deles teve acesso aos autos mesmo antes de sua habilitação, conforme registrado na aba “acesso de terceiros” no sistema eletrônico PJe de 1o Grau, o que revela sua ciência sobre o andamento do processo mesmo antes de noticiar sua constituição nos autos”. (ID 69219271) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021